Tribunal: TCU
Processo: 045.672/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8920/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, "b", do RI/TCU, com fundamento nos art. 1o, 2o, 10 e 11 da Resolução TCU 344/2022, e de acordo com a instrução da unidade técnica constante do autos, ACORDAM, por unanimidade, em reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória no processo, arquivar os autos e encaminhar cópia desta decisão, assim como da instrução da unidade técnica, ao Comando da 4a Região Militar e 4a Divisão de Exército e ao responsável, para conhecimento. 1. Processo TC- Processo 045.672/2021-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Adélia Philomena Maciel de Freitas (XXX.374.706-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da 4a Região Militar e 4a Divisão de Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.